Tribunal: TJDFT
Processo: 0731653-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731653-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS EIRELI - ME AGRAVADO: HUMBERTO LOPES PEREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. A agravante alega, em síntese, que subsiste a validade da cláusula de eleição (Brasília-DF) e a competência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 STJ). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, ainda que se trate de relação de consumo, a competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). Nesse sentido: “(...) 1 - Na hipótese de competência territorial, portanto relativa, o juízo não pode declinar sem provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada no enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2 - Ainda que se reconheça a relação de consumo, nem mesmo a pretensa proteção ao consumidor serviria de amparo para afastar a vedação ao reconhecimento de ofício da competência territorial. Ajuizada a ação no foro de eleição, caberia ao próprio consumidor o juízo de conveniência em pleitear a remessa dos autos para a jurisdição de seu domicílio. Afinal, ainda que tenha residência em outra unidade da federação, nada obsta que o agravado tenha suas atividades principais nesta capital onde tenha maior facilidade para o exercício do direito de defesa. (...)” (Acórdão 1343363, 07467479720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. Não sendo patente a abusividade da cláusula de eleição do foro, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial, simplesmente pelo fato de que a relação entre as partes é de consumo. Antes da citação do consumidor, descabe o debate a respeito de competência para o processamento e julgamento da demanda. Somente o consumidor poderá dizer, e provar, a respeito de eventual violação que possa, porventura, prejudicar o seu direito de defesa. (...)” (Acórdão 1170101, 07016467120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, pois o indevido encaminhamento dos autos a outra Comarca compromete a duração razoável do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, suspenda-se o presente agravo até o trânsito em julgado do IRDR 17 (Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator